Tribunal: TJMT
Processo: 1022689-46.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022689-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLGA DEL BARCO PLETITSCH - CPF: 881.417.641-87 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SAQUES EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DE PESSOA FALECIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO ANTES DOS SAQUES - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EM RAZÃO DE DIFERENÇA DE VALORES NA CONTA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA AUTORA (CONSUMIDORA) – SAQUES REALIZADOS POR QUEM DETINHA CARTÃO E SENHA – CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILDIADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – INAPLICABILIDADE DA TESE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que incida a norma consumerista ao caso, é necessário que a parte hipossuficiente, consumidora, faça prova mínima do direito que persegue.

Não havendo demonstração de comunicação do óbito da correntista antes dos saques efetuados na sua conta bancária, é inviável a responsabilização da instituição bancária por falha na prestação de serviços, à título de indenização por dano material, decorrente de desconto de valores na referida conta, eis que se mostra isento o banco quanto a saques em conta corrente por meio de cartão magnético e senha, pessoal e intransferível; cabendo à parte consumidora o dever de cuidado e guarda do cartão e dos dados necessários aos saques.

“(...)
- Para a caracterização do dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles. - Trazendo a parte ré, aos autos, prova de realização de saque dos numerários existente em conta bancária, com a utilização de cartão magnético e de senha pessoal e intrasferível, não há falar-se em má prestação do serviço, o que dá ensejo à improcedência do pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196602-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OLGA DEL BARCO PLETITSCH
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação de Indenização por falha na prestação de serviços n.
1022689-46.2022.8.11.0041,
proposta em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A
. A sentença, ainda,

CONDENOU

a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) No dia 24 DE JANEIRO DE 2020, faleceu OLGA MARIA PLETITSCH, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF nº 486.424.878-87, RG Nº 2.940.438-1 SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Anseriz, 17, Campo Belo, São Paulo – SP, sem deixar testamento, conforme certidão de óbito matrícula 117838 01 55 2020 4 00113 002 0047728-06, do 30º Subdistrito – Ibirapuera (...)”; que “(...) A Autora era a única herdeira legal, já que a “de cujus” não deixa filhos, esposo ou genitores vivos, consoante declaração no atestado de óbito e certidões anexas”; que “(...) Não deixou bens a serem inventariados, a exceção do saldo em conta bancárias vinculadas ao Banco Itaú, ag. 5198 c/c 40531-7 e vinculadas ao CPF da falecida, ora requerido”; que “(...) Tão logo houve o falecimento, administrativamente, comunicou-se à Requerida o óbito, oportunidade em que deveriam ter sido bloqueadas as contas para saques e/ou transferências, o que, como será visto, não ocorreu. Impões registrar que houve somente a entrega do atestado de óbito à instituição financeira, fato este não impugnado na contestação”; que “(...) Dentro da legalidade, para que não houvesse qualquer ato falho, fora proposto alvará judicial, Pje 1017623-56.2020.8.11.0041”; e que “(...) verificou-se que os valores depositados em conta estavam bem aquém do extrato localizado entre os documentos da falecida. Por isto, intimou-se o Requerido, através de ofício, para apresentar os dados referentes a conta vinculada ao CPF da falecida. Vejamos o SALDO consultado no dia 18 de maio de 2020, judicialmente (...).

Destaca que “(...) quando da consulta judicial, momento em que a instituição financeira já detinha conhecimento do falecimento da titular da conta, a quantia de R$ 67.321,82, porem, quando efetivado o bloqueio, somente localizou a quantia de R$ 30.602,96 (trinta mil, seiscentos e dois reais e noventa e seis centavos), uma diferença de R$ 36.718,86 (trinta e seis mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos). Somado a isto, temos que os extratos financeiros da conta indicavam a existência do valor de R$ 101.709,62 (cento e um mil, setecentos e nove reais e sessenta e dois centavos), quando do falecimento da autora da herança em fevereiro/2020”.

Assevera que “(...) Após a propositura do alvará houveram movimentações na conta da falecida, não realizadas pela Autora, que não possuía a senha bancária, de forma indevida e fraudulenta, em desacordo com as normas de regência, estancando a sangrai somente após praticamente zerada a conta corrente da falecida”.

Diz que “(...) o alvará ocorreu, unicamente, pela falta de acesso a conta corrente da falecida, já que não possuía a senha para movimentação financeira. E mais, os saques ocorreram após a propositura de alvará judicial pela Apelante”.

Aponta que “(...) O juízo a quo julgou com base em presunção, atribuindo a Apelante eventual saque dos valores por mau uso da senha. Seria cômico se não fosse trágico. Não há nada nos autos que demonstre, minimamente, que a Autora possuía a senha, já que, como informando, em processo de alvará judicial é que se descobriu a perda dos valores. Cumpre salientar que a Autora não tinha a senha da instituição financeira e nem acesso ao APP de internet bank para transações, apenas consultar os extratos e saldos bancários (como se sabe, a senha de aplicativos digitais para acessar o app e a senha para movimentar os valores são diferentes). Ou seja, houve movimentações indevidas na conta da falecida, que integravam a herança e patrimônio da autora, uma diferença de R$ 71.106,66 (setenta e um mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos) a menor, do valor que efetivamente existia na conta na data do óbito, que deverá ser atualizado e corrigido monetariamente quando do efetivo pagamento”.

Argumenta ser indiscutível a relação consumo existente entre as partes, devendo-se deferir a inversão do ônus da prova, competindo à Requerida apresentar os documentos necessários ao deslinde do processo.

Sustenta que o conhecimento e julgamento do feito deve ser efetivado sob a ótica da aplicação da responsabilidade objetiva da instituição bancária pelo fato do serviço, à luz do artigo 14, “caput” do CDC.

Requer a reforma da sentença “(...) que julgou improcedente os pedidos de danos materiais com base em presunções, quando deveria ter sido provado, pelo banco, o destino correto do dinheiro ou, quem, e de que forma, locupletou-se de valores que estavam sob sua custódia (falha na prestação dos serviços); Valores estes que quantia de R$ 71.106,66 (setenta e um mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente (INPC) desde o saque irregular e acrescido de juros de mora de 1% ao mês”.

Defende, ainda, a condenação do Banco Itaú Unibanco S/A por dano moral “in re ipsa”, pelos prejuízos causados ao direito da personalidade da autora, consubstanciado na violação da sua moral.

Pede o provimento do recurso com a finalidade de CONDENAR o Apelado por danos morais, na quantia já mencionada, com aplicação de juros e correção monetária, bem como que seja condenado o Requerido/Apelado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da apelação consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Ação de Indenização por falha na prestação de serviços n.
1022689-46.2022.8.11.0041,
proposta por
OLGA DEL BARCO PLETITSCH
, em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S.A
. E, ainda,

CONDENOU

a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85,§2º do NCPC, ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Primeiramente, é importante consignar que é cabível a aplicação da norma consumerista, consoante dispõe a Súmula n. 297 do STJ; todavia, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não induz o êxito da ação, devendo-se salientar que cabe à parte Autora fazer prova mínima do direito pleiteado.

No caso, o dever de indenizar deve estar bem delineado na situação de nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso sob a ótica da parte autora.

Portanto, considera-se legal adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, a qual notadamente impõe o dever de indenizar àquele que deu causa ao dano, agindo com imprudência, negligência ou imperícia, notadamente quanto à eventual ausência de dever de cuidado atinente à sua atividade – de prestação de serviços bancários.

Após a análise do caso, não há como, a meu viso, responsabilizar a instituição bancária.

É fato que ocorreu o óbito da correntista do banco apelado; que ela não tinha herdeiros, sendo que, diante disso, a Autora/Apelante detém o direito à percepção de verbas existentes nas contas da falecida. Tanto que recebeu parte dos valores depositados na conta bancária da parente falecida.

Entretanto, a Autora Apelante não demonstrou, de forma cabal, que, logo após a morte da correntista, avisou o banco, a fim de que fosse efetivado o bloqueio.

Desse modo, qualquer pessoa que tivesse o cartão e a senha da falecida poderia efetuar o(s) saque(s), eis que, certamente, quem efetuou tais descontos tinha a senha, que é pessoal e intransferível.

A esse respeito, diz a sentença:

“(...)
No caso em apreço, a parte Autora busca o ressarcimento pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão de transações realizadas na conta da falecida Olga Maria Pletitsch, pelo canal bankline, a qual afirma não reconhecer a origem.

A Requerida, por sua vez, alega que as transações foram efetuadas com a digitação de senha pessoal e intransferível da parte autora, o que não poderia em nenhum momento levantar suspeitas pelo banco, ainda mais sem a notícia dos fatos externos ao banco pela parte autora.

A controvérsia cinge-se sobre o fato de os saques e operações realizadas na conta corrente da Sra. Olga Maria Pletitsch, após o seu óbito, terem ocorrido por falha na prestação do serviço executado pela ré.

(...)

Observa-se que a Sra. OLGA MARIA PLETITSCH faleceu em 24/01/2020, sendo que sua conta bancária perante a Instituição bancária Requerida permaneceu ativa, com a realização de transações habituais, conforme verifica-se através dos extratos anexados pela Requerida.

Ocorre que, primeiro, a autora não faz prova de que tenha comunicado a ré do falecimento da Sra. OLGA MARIA PLETITSCH e, segundo, ao correntista cabe o dever e zelo pela guarda e zelo tanto do cartão como pela senha.

Com efeito, ocorrendo o furto ou extravio de cartões, cabe ao correntista comunicado o banco de imediato. Ademais, deve o usuário adotar as devidas cautelas para não divulgar sua senha a terceiros, bem como, impedir que estranhos observem sua digitação durante o uso do cartão.

Assim sendo, tudo está a indicar que a utilização do cartão, se não feito pelo próprio, o foi por terceiro que em mãos, mediante utilização de senha secreta, por descuido de seu titular, o que atesta a culpa exclusiva do consumidor, restando afastada a responsabilidade do banco réu.

Assim, carece de verossimilhança a versão narrada pela Autora, não somente por ter deixado de notificar o Banco, mas pela demora em contestar as movimentações, abstendo-se inclusive de buscar administrativamente a elucidação dos fatos.

Além disso, no caso em questão, em apuração interna da área de fraudes, o Banco Requerido identificou que a transação foi realizada pelo mesmo IP e dispositivo usual e localização no perímetro habitual das transações habituais da falecida.

Contudo, diante da similaridade das transações reclamadas com aquelas realizadas costumeiramente pela parte autora, bem como diante do uso de senha, não há que se falar em qualquer tipo de responsabilidade da Requerida pela concretização das transações.

No que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, vai o mesmo igualmente afastado, tendo em vista que não restaram comprovados pela autora qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO
,
com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,

JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial por
OLGA DEL BARCO PLETITSCH
em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A.

Com esses apontamentos, como não há nos autos qualquer indicativo de fraude, ou comunicação nesse sentido, conclui-se que os saques foram efetivados por que tinha a posse de cartão e senha da falecida, não se podendo responsabilizar o banco por eventuais descontos na conta corrente.

Assim, não havendo ilícito, por sua vez não há falar em dano moral.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SAQUES EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA. OPERAÇÕES REALIZADAS EM CAIXA ELETRÔNICO. CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - O Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que é dever do titular de conta bancária cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e manter o sigilo de sua senha pessoal intransferível no momento da utilização de ambos, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. V - Se houve a realização de saques com o uso do cartão magnético e da senha pessoal do autor/apelado e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular as operações bancárias debatidas na lide, conclui-se que a instituição financeira não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e, consequentemente, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. VI - Recurso de apelação conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.219816-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2024, publicação da súmula em 09/04/2024)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA-POUPANÇA - COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SAQUE, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO VERIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INOCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização do dever de indenizar, em se tratando de responsabilidade objetiva, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (i) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre eles.
- Trazendo a parte ré, aos autos, prova de realização de saque dos numerários existente em conta bancária, com a utilização de cartão magnético e de senha pessoal e intrasferível, não há falar-se em má prestação do serviço, o que dá ensejo à improcedência do pedido inicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.196602-9/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial, eis que fixada pelo Juízo “a quo” no patamar máximo.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024